Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRODUÇÃO DE PROVAS. DOCUMENTOS. ANOTAÇÃO INCLUSA POR FUNDO DE INVESTIMENTO DIVERSO. INSTRUMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO CNPJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA (ART. 485, VI, CPC).
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação.
2. Da análise das provas coligidas, constata-se a ilegitimidade passiva da primeira requerida, uma vez revelado o equívoco na indicação do CNPJ do Fundo de Investimento, quando protestado o título em Cartório extrajudicial. Urge acrescentar que o SERASA, em resposta ao ofício enviado pelo Juízo de origem, informou que a anotação questionada foi inclusa a pedido de outro Fundo de Investimento, sem qualquer relação com o ora Apelante.
3. Reconhecida, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do primeiro requerido, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à parte tida como ilegítima para compor o polo passivo da lide (art. 485, VI, do CPC).
4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.